Tribunal: TJDFT
Processo: 0000037-80.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000037-80.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Quanto aos ofícios de ID: 42457953 (extinção do precatório n. 0721176-90.2021.8.07.0000) e ID: 42993696 (extinção do precatório n. 0721177-75.2021.8.07.0000), julgo extinta a execução em face de JOSÉ DO CARMO PIRES DE SOUZA e FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO (CPC, art. 924, II). O SINDIRETA informou que o quanto executado está integralmente quitado. O DF é isento de custas processuais. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Brasília, 14 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador